Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOOS CANCELADOS. PASSAGEIRA PCD. ACESSIBILIDADE E PRIORIDADE DE ATENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores os danos materiais e morais, nos valores de R$222,74 e R$12.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) gratuidade de justiça dos autores; (i) efeito suspensivo ao presente recurso; (iii) aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); (iv) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (v) dever de indenizar; (vi) direito dos autores à indenização; e (vii) adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. E não comprovado o direito à gratuidade de justiça e tampouco o pagamento das despesas recursais, deve ser reconhecida a deserção, nos termos dos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Recurso interposto pelos autores não conhecido.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), especialmente porque o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) não versa sobre rescisão contratual por iniciativa do passageiro.
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3o, I, do CDC). E nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entre o inadimplemento e o dano, de modo que é afastada a obrigação de indenizar. Inteligência do art. 393, do Código Civil.
8. Os autores adquiriram passagens aéreas da ré, trechos ida e volta, Brasília (DF) - Recife (PE), para os dias 02/02/2025 e 09/02/20025. A primeira autora tem deficiência (PcD) e necessita de cadeira de rodas, condição que impõe à transportadora obrigações específicas relacionadas à acessibilidade e prioridade de atendimento, conforme prevê a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
9. No caso, ocorreu substituição de aeronave no voo de ida, o que gerou a reacomodação dos autores em voo de outra companhia aérea, ocasião em que não foram atendidas, de forma adequada, as necessidades da autora (PcD). O atraso, embora inferior a 4 horas, causou o cancelamento da reserva de veículo adaptado e o prejuízo material denunciado.
10. Outrossim, o voo de retorno foi alterado e, inexistente reacomodação para o mesmo dia e não ofertada outra opção, os autores aceitaram a antecipação do voo para o dia anterior, 08/02/2025. E embora a recorrente tenha alegado cumprimento das exigências da Resolução no 400/2016 da ANAC, houve evidente falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao descumprimento de deveres específicos relacionados à acessibilidade da consumidora com deficiência, à inobservância da reacomodação adequada e ao comprometimento do planejamento pessoal e emocional dos autores, situação que legitima a indenização por danos morais.
11. No tocante aos danos materiais, a recorrente foi condenada a pagar o valor de R$222,74, diferença da despesa feita com veículo adaptado, regularmente comprovada (ID 74965265 - Pág. 1 e 74965268 - Pág. 1).
12. Em relação aos danos morais, observado o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor revela-se adequado para representar uma compensação aos recorridos e, simultaneamente, um desestímulo à recorrente, consideradas as peculiaridades e as necessidades especiais da autora (PcD). Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso dos autores não conhecido. Recurso da ré desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 737; CPC, art. 373, II; ANAC, Resolução no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada: n/a